Tribunal: TJMT
Processo: 1025553-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025553-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MACEDO TAVARES - CPF: 016.644.789-73 (ADVOGADO), MARCOS JAIR GIRARDI - CPF: 775.856.589-15 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MAURI ANTONIO FRIZZO - CPF: 384.822.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRASSOL GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 01.223.716/0003-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 §4o DO CPC – APLICAÇÃO CORRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A redução dos honorários advocatícios pela metade está previsto no Art. 90, §4o do CPC, dispondo que, caso o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Jair Girardi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 8332-42.2015.8.11.0003, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
deferiu a substituição do título executivo, excluindo o Agravante da relação processual, bem como condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Aduz que o Agravado não reconheceu a procedência do pedido de excluí-lo da execução, mas que apenas retificou a CDA por vontade própria, portanto, não deve sucumbir a tese de redução dos honorários pela metade na forma do art. 90, §4o do CPC.

Afirma que o Agravado pegou os processos em carga quando foi intimado da Exceção de Pré-executividade e o devolveu somente quando foi intimado pelo juízo
a quo
, ficando com a posse física dos autos por 04 meses, em nítida tentativa de postergar o andamento processual.

Argumenta que a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, §4o do CPC, aplica-se a situações onde há obrigações de fazer ou não fazer, dado que não basta apenas o reconhecimento do pedido, inadmitindo prestação espontânea da obrigação.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada quanto a redução dos honorários advocatícios pela metade, devendo ser mantido o pagamento de sua totalidade.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 75176540 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Jair Girardi
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 8332-42.2015.8.11.0003, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu a substituição do título executivo, excluindo o Agravante da relação processual, bem como condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Aduz que o Agravado não reconheceu a procedência do pedido de excluí-lo da execução, mas que apenas retificou a CDA por vontade própria, portanto, não deve sucumbir a tese de redução dos honorários pela metade na forma do art. 90, §4o do CPC.

Afirma que o Agravado pegou os processos em carga quando foi intimado da Exceção de Pré-executividade e o devolveu somente quando foi intimado pelo juízo
a quo
, ficando com a posse física dos autos por 04 meses, em nítida tentativa de postergar o andamento processual.

Argumenta que a redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, §4o do CPC, aplica-se a situações onde há obrigações de fazer ou não fazer, dado que não basta apenas o reconhecimento do pedido, inadmitindo prestação espontânea da obrigação.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos principais, verifica-se que o Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado em primeiro grau, pugnando por sua exclusão do título executivo, já que está fundado em um fato que, à época, não era um dos sócios da empresa.

Intimado da Exceção de Pré-executividade e retirado os autos em carga, o Agravado retificou o titulo executivo na forma como foi requerida e pugnou pela extinção da execução com relação a ele.

A redução dos honorários advocatícios pela metade está previsto no Art. 90, §4o do CPC, dispondo que, caso o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, senão vejamos:

Art. 90. (...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso dos autos, a Exceção de Pré-executividade foi apresentada buscando excluir o Agravante do título executivo e, consequentemente, findar o processo com relação a este.

Verifica-se que, malgrado tenha devolvido os atos de forma tardia, o Estado de Mato Grosso retificou o titulo na forma em que foi requerida na exceção de pré-executividade, portanto, reconheceu a procedência do seu pedido e cumpriu, simultaneamente, a obrigação.

Dessa forma, ao contrário do defendido pelo Agravante, está correta a aplicação do Art. 90 §4o do CPC ao caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a
redução
pela
metade
dos
honorários
advocatícios.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) 2. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 1000550-64.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)” (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021